Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-58.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE “DIREITOS”. BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores para o deferimento da adjudicação compulsória de bem imóvel adquirido mediante instrumento particular de cessão de direitos, com a finalidade de promover o registro da transferência da propriedade ao cessionário.
2. Mediante a celebração de negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda de bem imóvel, sem que tenha sido pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.
3. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos “direitos” tenham sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial. 3.1. Caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante o suprimento judicial da vontade do promitente vendedor. 3.2. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado.
4. Nos casos de celebração de negócio jurídico preliminar típico não há como se admitir-se a fungibilidade deste com o contrato de cessão de direitos. 4.1. Ao tempo da cessão de direitos celebrada entre os litigantes, a cedente sequer detinha a propriedade do imóvel, mas apenas “os direitos” a ela cedidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.